Tribunal: TJSP
Processo: 2268168-02.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - TESES RECURSAIS UMA A UMA RECHAÇADAS - LEGITIMIDADE ATIVA FUNDADA NA CESSÃO DE CRÉDITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADA, ANTE A REGULARIDADE DOS JUROS EMPREGADOS - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE, HAJA VISTA A INTERRUPÇÃO DO SEU PRAZO - IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA, TENDO SIDO JUNTADA

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - TESES RECURSAIS UMA A UMA RECHAÇADAS - LEGITIMIDADE ATIVA FUNDADA NA CESSÃO DE CRÉDITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADA, ANTE A REGULARIDADE DOS JUROS EMPREGADOS - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE, HAJA VISTA A INTERRUPÇÃO DO SEU PRAZO - IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA, TENDO SIDO JUNTADA IMAGEM DE TELA DE EXTRATO CUJO VÍNCULO COM A CONTA CONSTRITADA SEQUER FOI COMPROVADO - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.